Tribunal: TJDFT
Processo: 0707191-96.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707191-96.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIO DANTAS DE MELO RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 08.08.2018. MANUTENÇÃO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEITADA. COISA JULGADA. INOCORRENTE. NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA. PRESCRIÇÃO. QUINQUENAL. LC No 109/2001. MÉRITO. RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA. CONDIÇÃO DE PROSSEGUIMENTO. RESPONSABILIDADE. PATROCINADOR E PATROCINADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.778.938/SP entendeu que nos casos ajuizados antes de 08.08.2018 é necessário aplicar o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS. 2. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso do autor parcialmente conhecido. 3. Nos termos do REsp 1.370.191/RJ, julgado como recurso repetitivo, “não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”, sendo necessário reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil. Preliminar de legitimidade do patrocinador acolhida. 4. A existência de ação trabalhista ajuizada em face do Banco do Brasil S/A não gera coisa julgada em relação à pretensão da parte autora de ver complementada sua aposentadoria, com base no reconhecimento das horas extras obtido na ação trabalhista. 5. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 6. Em se tratando de demanda cujo objetivo é a complementação de aposentadoria, deve ser observada a prescrição quinquenal, conforme preceitua o artigo 75 da Lei Complementar no 109/2001 e a súmulas 291 e 427 do STJ. Prejudicial rejeitada. 7. A questão objeto do apelo foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, tendo sido firmada a seguinte tese no REsp 1.312.736/RS: “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso." 8. Como a instituição financeira foi a responsável direta pelos prejuízos sofridos pela parte autora, por não ter realizado, a tempo e modo devidos, o pagamento das horas extras e, consequentemente, não ter recolhido as contribuições patronais que sobre elas incidiriam, deve ser condenada a realizar os aportes necessários à integralização da reserva matemática. 9. Nos termos do entendimento exarado no julgamento do recurso repetitivo, necessária a realização de cálculos atuariais para averiguação do valor da contribuição bem como do benefício consequente, todavia, não há necessidade de que o estudo técnico atuarial seja produzido na fase de conhecimento, podendo ser realizado em liquidação de sentença. Precedentes. 10. Os valores já pagos pelo banco patrocinador deverão ser observados na fase de liquidação de sentença, objetivando evitar pagamento duplicado. 11. A fixação dos honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação observa o disposto nos artigos. 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer irregularidade ou necessidade de minoração do valor fixado. 12. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso do autor parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Recurso dos réus conhecidos. Preliminares de ilegitimidade e coisa julgada rejeitadas. Prejudicial de mérito rejeitada. Recursos não providos. Sentença mantida. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 67029692. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 186, 187, 368, 369 e 927, todos do Código Civil, 489, §1o, incisos V e VI, 927, inciso III, 928, inciso II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, buscando seja autorizada a compensação entre o valor necessário para a recomposição da reserva matemática, de responsabilidade do autor/participante, com a quantia que seria recebida pelo autor/participante, em virtude da revisão do seu benefício de complementação da aposentadoria, de responsabilidade da PREVI, nos termos do artigo 368 do Código Civil. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, incisos V e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 186, 187, 368, 369 e 927, todos do Código Civil, 927, inciso III, 928, inciso II, 947, §3o, 985, incisos I e II, e §1o, 988, inciso IV, e 1.039, todos do Código de Processo Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a tese recursal em debate, acerca da possibilidade de compensação, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que "a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028